Tribunal: STF
Processo: Pet 13236
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção à Pet. 12.100/DF, com representação da Polícia Federal, por meio da qual se requereu a prisão preventiva de HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, WLADIMIR MATOS SOARES e RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, além da realização de busca e apreensão em face de LUCAS GUERELLUS, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e WLADIMIR MATOS SOARES e da realização de busca pessoal em face de HÉLIO FERREIRA LIMA, LUCAS GUERELLUS, MARIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e WLADIMIR MATOS SOARES.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento das medidas cautelares, nos termos da representação policial, incluindo a prisão preventiva de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (ASSCRIM/PGR N. 1499110/2024), as quais deferi em 17/11/2024.



    Os mandados foram cumpridos em 19/11/2024, com a audiência de custódia de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA sendo realizada na mesma data, no COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONÁRIA DA 1ª DIVISÃO DE EXÉRCITO (AD/1). 



    Em 30/12/2024, autorizei a transferência do custodiado RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA para a sede administrativa do Comando e o Estado-Maior da AD/1, localizada no Forte do Gragoatá, em Niterói-RJ. 



    Em 8/1/2025, o Comando da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército encaminhou o Ofício nº 08 – Asser Jurd Cmdo AD/1 informando que o investigado RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA seria conduzido para consulta médica.



    Em 9/1/2025, indeferi o deslocamento do réu para a realização de consulta médica com agendamento para o dia 13/1/2025, às 7h, na Policlínica Militar do Rio de Janeiro, em razão da ausência de documentos comprobatórios.



    Em 10/1/2025, a Defesa de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA requereu que seja “oficiado o Comando da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército, para que apresente em 48h os documentos inerentes aos atendimentos ocorridos na unidade pelo profissional de saúde competente, para que o Excelentíssimo Ministro Relator possa ter acesso à comprovação da efetiva necessidade do investigado e autorize, de pronto, sua consulta em 13/01/2025” (eDoc. 285), o que determinei em 13/1/2025.



    Em 21/1/2025, o Comando da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército e da Guarnição Militar de Niterói/RJ, por meio do Ofício nº 09 – Asse Jurd Cmdo AD/1, encaminhou o prontuário de atendimento médico do investigado RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (eDoc. 322).



    Intimada, a Defesa de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA manifestou-se pelo “deferimento do exame” (eDoc. 335).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que o prontuário de atendimento médico do custodiado RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, encaminhado pelo Comando da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército e da Guarnição Militar de Niterói/RJ, comprova que o investigado está sob acompanhamento médico, bem como há recomendação para avaliação oftalmológica (eDoc. 322).



    Efetivamente, a condição do requerente revela como razoável seu deslocamento para a realização de consulta com médico oftalmologista.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUTORIZO o deslocamento de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, devidamente escoltado pelo Batalhão de Polícia do Exército, para consulta médica na Policlínica Militar do Rio de Janeiro, situada à Rua Moncorvo Filho, nº 34, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20211-340, em data e horário a serem previamente informados em Juízo.



    Oficie-se ao Comando da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército e da Guarnição Militar de Niterói/RJ.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente